Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANULAÇÃO JUDICIAL. RETORNO À ATIVIDADE. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev (i) a averbar como tempo de efetivo exercício o período no qual a autora, ora apelada, esteve aposentada por invalidez, para todos os efeitos legais, e (ii) a pagar as diferenças salariais devidas.
2. A aposentadoria por invalidez foi anulada no processo n. 0704391-62.2022.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A conclusão pela anulação do ato e pelo retorno à atividade foi mantida na segunda instância (Acordão n. 1888537). O trânsito em julgado ocorreu em 5/9/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar os efeitos funcionais e financeiros decorrentes da anulação do ato concessivo da aposentadoria por invalidez, em razão de ilegalidade praticada pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de nulidade do ato concessivo da aposentadoria por invalidez, por ilegalidade praticada pela Administração Pública, opera efeitos retroativos (ex tunc), com restabelecimento do estado anterior e restauração integral de direitos. A apelada faz jus à averbação, como tempo de efetivo exercício, do período concernente à aposentadoria anulada judicialmente e ao recebimento das diferenças salariais correspondentes ao lapso temporal em que esteve ilegalmente em inatividade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.